Tribunal: CARF
Processo: 12448.728732/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728732/2012-30
ACÓRDÃO
1003-004.554 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCREJATO SERVICOS TEC DE ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2008
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas quando não comprovada sua causa ou não identificado
seu beneficiário, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto
sobre o qual recairá o imposto.
CUMULAÇÃO DO IRRF A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA
COM GLOSA DA DESPESA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 241.
O lançamento do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) incidente
sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado pode
coexistir com o lançamento de IRPJ e CSLL por glosa de custos e despesas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes– Presidente
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.554 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728732/2012-30
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade
Couto(substituto[a] integral), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 406/427) em face do Acórdão de Impugnação
no 01-36.645, da 5a Turma da DRJ/BEL (fls. 376/384), por meio do qual aquele Colegiado julgou a
Impugnação Improcedente, mantendo o crédito tributário lançado.
Assim restou assentada a Decisão ora combatida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2008
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
quando não comprovada sua causa ou não identificado seu beneficiário, cabendo
o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
Trata do presente acórdão da impugnação apresentada pela pessoa jurídica
CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A, CNPJ 29.994.423/0001-
56, contra Auto de Infração emitido em conclusão do procedimento fiscal
executado para averiguar o cumprimento de obrigações tributárias relativas ao
tributo Imposto de Renda Retido na Fonte/IRRF, resultando em lançamento no
montante de R$ 805.766,36(principal) e multa de ofício no valor de R$
604.324,80.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
A empresa fiscalizada foi intimada a comprovar a efetividade dos serviços de
consultoria e de assessoria, anexando para tal comprovação dos resultados
obtidos com os serviços prestados, tais como: contratos firmados, relatórios
emitidos, pesquisas efetuadas e demais documentos que viessem a justificar a
necessidade dos serviços e efetividade dos serviços prestados.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.554 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728732/2012-30
3
Em atendimento, foi informado que, com a apresentação das notas fiscais e
comprovantes de pagamento, estaria comprovada a efetividade dos serviços de
consultoria e assessoria prestados.
Em outra carta, de 13/10/2011, informa que os pagamentos foram efetuados em
conta corrente de titularidade dos prestadores de serviço.
Segue abaixo relação das pessoas jurídicas com as quais a fiscalizada contabilizou
gastos com consultoria e assessoria:
EDIANEZ ASSESSORIA, CONSULT. E PROJETOS S/C. LTDA
CNPJ: 02.131.010/0001-91

HM CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETO LTDA
CNPJ: 03.924.580/0001-00

MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 03.919.518/0001-11

Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.554 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728732/2012-30
4

THEOB'S INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMERCIO LTDA
CNPJ - 00.638.157/0001-47

EMPRESA CONTROL DENKI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 56.634.926/0001-93

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.554 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728732/2012-30
5

EMPRESA: PH0ENIX ENGENHARIA E CONSULT. DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 05.703.763/0001-12

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.554 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728732/2012-30
6

Com o intuito de atestar a efetividade dos serviços prestados, as pessoas jurídicas
prestadoras dos serviços foram intimadas a comprovar a efetiva realização destes,
informando qual o tipo de serviço prestado, qual funcionário o executou, quais
relatórios foram emitidos quando de sua execução, qual a relação empregatícia
da empresa com o executor do serviço, e os registros contábeis, indicando a
contabilização das notas fiscais emitidas, bem como do seu recebimento.
Entretanto, as correspondências foram devolvidas pela Empresa de Correios e
Telégrafos/ECT com informações tais como: não procurado, n° não existente e
firma desconhecida;
Através de pesquisas nos sistemas da Receita Federal, verificou-se que essas
empresas apresentam declarações como INATIVAS, apesar de emitirem notas
fiscais, e emitiram notas fiscais em seqüência para a mesma pessoa jurídica
tomadora dos serviços.
Segundo a auditoria fiscal, ficaram evidentes fatos tais como:
1. as prestadoras de serviço são empresas inativas, pois apresentaram
declarações de inatividade;
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.554 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728732/2012-30
7
2. são inexistentes, uma vez que não foram localizadas pela ECT;
3. são emitentes de notas fiscais, tendo em vista que emitem notas de serviços,
muito das vezes seqüenciais, dando a entender que são exclusivas do contratante.
(grifamos)
Desta forma, concluiu a auditoria fiscal que os pagamentos efetuados o foram
para beneficiário não identificado, considerando que, sendo as empresas inativas
e não localizadas, e não sendo comprovada a efetividade dos serviços transcritos
nas notas fiscais emitidas por essas empresas, não ficou devidamente identificado
o real beneficiário desses pagamentos.
Em assim sendo, procedeu-se à tributação do Imposto de Renda Retido na
Fonte/IRRF, a titulo de pagamento a beneficiário não identificado, decorrente dos
valores contabilizados a crédito das contas de bancos, no ano calendário de 2008,
com fundamento no art. 674 c/c 725 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do
Imposto de Renda/RIR 99, tendo em vista que a empresa CONCREJATO, quando
intimada a comprovar a efetividade dos serviços prestados e registrados como
despesas do período, não logrou êxito em sua comprovação, limitando-se a
apresentar cópia das notas fiscais e informar que o pagamento foi realizado
através de depósito em conta corrente de titularidade do prestador do serviço.
(grifamos)
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação, às fls. 210 a 215, a impugnante apresenta os seguintes
argumentos:
1. Os mesmos valores glosados para efeitos do Imposto de Pessoa Jurídica
fundamentaram a exigência ora impugnada;
2. Reproduz o argumentos constantes da impugnação apresentada no processo
12448.728.731/2012-95, tendo em vista que os pagamentos que ensejaram a
presente autuação são os mesmos objeto de glosa na autuação objeto do citado
processo, a título de despesas operacionais não comprovadas;
3. A própria fiscalização identifica, no Termo de Verificação Fiscal, os beneficiários
dos desembolsos, através da listagem de cada Nota Fiscal emitida e respectivo
valor, sem que lhes tenha sido levantada a inidoneidade ou ilegitimidade, quer do
emitente, quer do próprio documento fiscal. Portanto, equivocada a alegação de
pagamento a beneficiário não identificado;
4. Não se tratam de pagamentos sem causa, uma vez que cada Nota Fiscal trás,
em seu próprio bojo, a identificação do prestador de serviços e a natureza do
serviço prestado à contratante e intimamente ligados à atividade da impugnante -
empresa de Serviços de Engenharia;
Diante de tais argumentos, requer o cancelamento da exigência.
A Decisão ora combatida traz as seguintes fundamentações:
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.554 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728732/2012-30
8
a) Que a infração não se resume à falta de identificação do beneficiário, mas,
também à falta de justificativa para os pagamentos efetuados.
b) Que os beneficiários além de se declararem inativas no ano-calendário em que
as notas fiscais foram emitidas, não foram localizadas nos endereços constantes
do cadastro da Receita Federal do Brasil. Elaborou quadro contendo a situação
cadastral de cada uma das empresas envolvidas:

c) “Considerando as datas em que as pessoas jurídicas foram declaradas inaptas,
tal situação cadastral não pode, por óbvio, surtir efeito no lançamento em
litígio”.
d) O quando acima corrobora a percepção de existência de irregularidade que
poderia ser rechaçada com a apresentação de outros documentos comprovando a
prestação de serviços (o que não aconteceu)
e) “Conforme já destacado no processo 12448.728.731/2012-95, a inexistência de
tais documentos adquire caráter inexplicável tendo em vista tratar-se de serviços
de ordem extremamente técnica, posto que serviços de engenharia não
prescindem de cálculos, planejamento, projetos, e que, por consequência, devem
gerar ampla gama de documentação”.
a) “considerando a impossibilidade de localizar as pessoas jurídicas prestadoras
dos serviços e, em tese, beneficiárias dos pagamentos, bem como a não
comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que corresponderia a
comprovar a causa dos pagamentos, correta a autuação fundamentada no art.
674 do RIR/99”.

A Contribuinte, em sua peça recursal, suscita:
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.554 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728732/2012-30
9
a) “conforme constou no próprio acórdão, algumas empresas estão até hoje ativas
e a inatividade de outras delas se deu em momento posterior ao fato gerador da
cobrança, senão vejamos:

b) “os pagamentos foram efetuados em 2008 e, de acordo com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, as empresas seriam “...inativas e não localizadas...”.
Essa afirmativa, contudo, é refutável mediante análise das próprias informações
prestadas pelo fiscal autuante, onde fica claro (quadro mais acima reproduzido)
que, em 2008, todas as empresas estavam ativas e, ainda hoje, duas delas
seguem ativas”.
c) “... é importante pontuar que, para esses casos, a causa da operação é, de certa
forma, irrelevante, pois, conhecendo os verdadeiros receptores dos valores,
caberia à autoridade fiscal averiguar se os mesmos foram devidamente
oferecidos à tributação pelos beneficiários ou se resta evidenciada efetiva
omissão de receitas. Tal análise se faz necessária inclusive para que se evite uma
dupla ou tripla tributação sobre os mesmos valores”.
d) Que a autoridade não pode lançar o IRRF sem verificar se os destinatários dos
pagamentos ofereceram tais rendimentos à tributação, e que mera não
localização de um destinatário não justifica a inaptidão para o “mundo fiscal”.
Insinua que a RFB teria as informações.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.554 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728732/2012-30
10
e) “à época dos fatos geradores (ano-calendário de 2008), além de todas as Empresas
estarem com o CNPJ ativo, todas possuíam alvará de licença e localização, tinham CND
vigente, podiam emitir notas fiscais (idôneas) já que detinham autorização da
prefeitura e dos bombeiros para funcionamento, conforme atestam os documentos
acostados com a Impugnação (fls. 225/346 dos autos)”.
f) Impossibilidade de cobrança cumulativa do IRRF com o IRPJ decorrente da glosa
da mesma despesas. Cita precedentes da CSRF 2a Sessão (Acórdão no 9202-
00.686/10), e também Acórdão no 1101-00.767.
g) Caráter sancionatório do art. 61, da Lei no 8.8981/1995, em face dos depósitos
terem sido realizados em contas corrente das prestadoras de serviços, e,
portanto, caberia à autoridade diligenciar tais sociedades para cobrar o
IRPJ/CSLL eventualmente não tributado.
Ao fim, requer:
VI – DOS PEDIDOS
73. Ante todo o exposto a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para reformar integralmente o acórdão no 01-36.645,
cancelando-se os débitos de IRRF do exercício de 2008 tratados no PAF no
12448.728732/2012-30.
74. Subsidiariamente, acaso mantida a formalização da exigência de 35% prevista
no art. 61, da Lei no 8.981/95, a título de IR-Fonte, tendo em vista a sua natureza
de penalidade isolada, a Recorrente postula pela exclusão da multa de ofício de
75% sobre ela calculada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora combatido em 24/09/2019 por meio do
acesso aos documentos depositados no Centro virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC)
em 25/09/2019, e também por AR, no mesmo dia (fls.402). Protocolizou sua peça recursal em
23/10/2019. Portanto, tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
MÉRITO
Primeiramente, cabe destacar que este Conselheiro não se manifestará sobre o
pedido subsidiário da Recorrente, porquanto nem constou da Impugnação (fls. 210/215),
tampouco do Acórdão de Impugnação em apreço. Portanto, trata-se de matéria evidentemente
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.554 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728732/2012-30
11
preclusa, não podendo tal argumento ser proposto de forma inaugural em sede de Recurso
Voluntário, em afronta ao inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235/1972.
CUMULAÇÃO DO IRRF E DA GLOSA – SÚMULA CARF No 241
Alega a Recorrente a impossibilidade de cumulação da incidência do IRRF de que
trata o art. 61, da Lei no 8.981/1995, com a indedutibilidade da mesma despesa.
Essa matéria foi recentemente sumulada pelo Pleno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, recebendo a seguinte ementa, que aqui é aplicada em função do
Regimento Interno do CARF (inciso VI, do art. 45, da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015).

O lançamento do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado pode coexistir com o
lançamento de IRPJ e CSLL por glosa de custos e despesas.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.543, 9101-004.250, 9101-003.584, 9101-
003.165, 9101-002.605
Portanto, não assiste razão ao Recorrente.
INEXISTÊNCIA DA CAUSA ENSEJADORA DO LANÇAMENTO DE IRFF
No cotejamento entre a Impugnação, o Acórdão e o Recurso Voluntário, nota-se
que a matéria em litígio continua sendo a mesma. Para a Recorrente, ao fim e ao cabo, os
pagamentos foram realizados a empresas que estariam aptas a emitir as notas fiscais, com CNPJ
ativo, alvarás de funcionamento, etc. (fls. 225/346), e que este tipo de questão já teria sido
enfrentada pelo CARF em favor daquele sujeito passivo. Que no presente feito, a Decisão do
Acórdão teria sido “vacilante”, pois “afirma que o lançamento foi primordialmente
consubstanciado na inaptidão das empresas, e, ao mesmo tempo, reconhece-se que nenhuma das
empresas estava inapta à época dos pagamentos”.
Por bem. Não é esta a leitura deste Conselheiro.
O Acórdão foi bastante claro que a matéria em litígio diz respeito à prova da causa
dos pagamentos, e que não basta a mera indicação do beneficiário. Vejamos em um dos primeiros
parágrafos que inaugura o mérito:
Evidente, portanto, que a infração aqui analisada não se refere exclusivamente à
falta de identificação do beneficiário mas, também, à falta de justificativa para os
pagamentos efetuados. (grifamos).
A análise da situação cadastral foi reproduzida parcialmente pela Recorrente, pois
nela faltaram duas colunas. A denominada “Motivo da Inaptidão” e a denominada “ última DIPJ
apresentada (Ano-Calendário). Este registro é importante, pois a tabela teve por pressuposto
apenas reforçar o argumento das irregularidades das empresas (inclusive com declarações de
inatividade) com as quais a Recorrente havia supostamente transacionado, ressaltando que as
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.554 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728732/2012-30
12
informações estariam apenas corroborando uma percepção da evidência de irregularidades.
Porém, poderiam ser rechaçadas. Vejamos excertos do voto:
Entretanto, as informações do quadro acima corroboram a percepção da
existência de irregularidades tanto no funcionamento das pessoas jurídicas
prestadoras de serviço quanto na efetiva prestação destes e contribuem para a
constituição dos indícios de que as citadas prestadoras seriam, na verdade,
empresas de fachada, criadas apenas para a emissão de notas fiscais.
Tais conclusões poderiam ser plenamente rechaçadas com a apresentação , pela
impugnante, de outros documentos comprobatórios dos serviços prestados.
(grifamos)
E esta é, precisamente, a questão mais relevante a ser analisada. (grifamos)
Ou seja, voltamos ao ponto inaugural, qual seja: A prova da causa dos pagamentos
a tais empresas. E, aqui, assim como o Colegiado a quo, não encontrou este Conselheiros nenhum
documento acostado aos autos que desde a impugnação já poderia ter sido acostado a contrapor
o alegado pela fiscalização.
Destaco, por fim, exceto da Decisão que sintetiza o presente julgamento:
Há de se destacar que em nenhum momento da peça impugnatória dedica-se a
impugnante a apresentar qualquer justificativa para a não apresentação de outros
documentos além das notas fiscais e dos comprovantes de pagamento.
Desta forma, considerando a impossibilidade de localizar as pessoas jurídicas
prestadoras dos serviços e, em tese, beneficiárias dos pagamentos, bem como a
não comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que corresponderia a
comprovar a causa dos pagamentos, correta a autuação fundamentada no art.
674 do RIR/99.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 505
DF CARF MF
Original